Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703683-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PRIME MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBSTITUTO POR MEIO DOS CRITÉRIOS INDICADOS PELA CMED - CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO MATERIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. HÍGIDO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR DE MEDICAMENTOS. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR. BASE DE CÁLCULO NA TÉCNICA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. LEGALIDADE. EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A substituição tributária progressiva e para frente favorece a eficiência tributária, facilita o trabalho de cobrança dos tributos e ocorre quando a lei atribui: “a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido” (Art. 150, §7o, CF). 2. Os limites da lide desviam-se das demandas que buscam a declaração do direito de restituição de ICMS pago a maior (RE 593.849). Não se trata especificamente de ato ilegal de retenção das diferenças de ICMS quando a operação é inferior a presumida. A impetrante não quer recolher o valor presumido na forma proposta pela Lei Complementar 87/1996, pretendendo, na prática, recolher o ICMS com base no valor final, real, da operação. 3. A Lei 10.742/2003 autoriza a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, a fixar, ano a ano, o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) dos medicamentos, que deverá ser observado pelo comércio varejista, valendo-se este, inclusive, de publicação específica para o mercado do produto, que possibilite dar publicidade aos preços praticados pelos produtores. Precedentes. 4. Estabelecendo a CMED os critérios para obtenção dos valores correspondentes ao Preço Máximo ao Consumidor, esses valores correspondem à base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária (§2o do art. 8o da Lei Complementar 87/1996). 5. Para a aplicação da Súmula 431 do STJ, que estabelece ser “ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”, o interessado nesta declaração deve comprovar tal situação. 6. A pauta fiscal ou pauta de valor são valores que a Fazenda Pública (no papel de Fisco) estipula para orientar no lançamento, muito comum nas substituições tributárias, e permite o confronto entre o valor que o contribuinte declara que custa o bem ou a mercadoria e aquilo que se apurou que custa. 7. A Câmara de Regulação de CMED não tem relação com a ideia de pauta fiscal. Ela fixa preços de medicamentos em franca defesa dos consumidores não se direcionando sua atuação às práticas fiscais. Aquela tabela evita preços superiores ao praticável e o vilipêndio ao consumidor inserido naquele complexo mercado. Precedentes do STJ. 8. É legal a determinação de recolhimento com base nos preços fixados por aquele órgão. Inexiste direito líquido e certo de tratamento favorecido ao substituto tributário, distribuidor de medicamentos, se este não comprovar a exorbitância ou ilegalidade nos preços máximos cobráveis do consumidor fixados na tabela da CMED. 9. Recurso conhecido e desprovido. No especial a recorrente invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 6o, §2o, da Lei 1.254/96, no sentido de que o montante utilizado para fins de arbitramento do ICMS não deve corresponder Preço Máximo ao Consumidor – PMC, mas ao valor efetivo de venda. Em sede de extraordinário, sustenta que o decisum impugnado é contrário à tese firmada no julgamento do RE 593.849/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 201), aduzindo os mesmos argumento expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a parte apelante não comprovou que a base de cálculo do ICMS (fixada com base no Preço Máximo ao Consumidor) é ‘muito superior’ ao preço efetivamente praticado no comércio varejista” (ID 10581406). Assim, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Demais disso, o acórdão impugnado, ao assentar que “a base de cálculo para o ICMS decorrente de substituição tributária (a ser pago pelo substituto) corresponde ao preço máximo ao consumidor” (ID 10581406), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: "Estabelecendo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED os critérios para obtenção dos valores correspondentes ao Preço Máximo ao Consumidor, esse valores correspondem à base de cálculo do ICMS, para fins de substituição tributária." (REsp 1519034/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/11/2017). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. No que tange ao extraordinário, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não poderia ser admitido, porquanto descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, uma vez que não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004